Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-90.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-90.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA

Advogado(s)
:

APELADO: ZELIA LEAL PEIXOTO BARBOSA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ. APELO DA AUTORA.
PROFESSOR
A
. APLICABILIDADE DOS
ARTIGOS 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 013/2018.
SUPRESSÃO DO QUADRO SUPLEMENTAR.
APLICAÇÃO DO
PISO NACIONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/08.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 911 DO STJ.

NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO REAJUSTE ANUAL SOBRE TODAS AS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES.
SENTENÇA MANTIDA. DEMAIS PEDIDOS DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS. RECURSO DO ACIONADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
OBSERVAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA
SÚMULA 339 E
DA
SÚMULA VINCULANTE 37, AMBAS DO STF.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ART. 86, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL Nº 3.956/81.

As alterações legislativas foram analisadas à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a necessidade de legislação local para incidência automática do reajuste anual sobre todas as vantagens e gratificações dos professores, conforme o Tema 911 do STJ.

A Lei Complementar nº 013/2018, em seu art. 13, revogou nos seus dispositivos finais o artigo 78 da lei nº 010/2010 que previa o pagamento de adicional por tempo de serviço, sem fazer, contudo, qualquer proibição ao pagamento de tal adicional.
A Lei Municipal nº 01/97, por sua vez, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jiquiriçá, não foi alterada e prevê em seu artigo 67 a percepção do referido adicional.

A aplicação da Lei Municipal nº 01/97 para garantir o direito ao adicional por tempo de serviço aos professores não viola o princípio da isonomia, mas sim busca assegurar a igualdade de tratamento entre os diferentes servidores municipais, garantindo-lhes benefícios previstos na legislação aplicável a cada categoria.

Em relação a
condenação do Município em custas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, merece reforma a sentença por gozarem o
s municípios baianos de isenção por força da Lei Estadual nº. 3.956/81, cujo art. 86, inciso III, "a",

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Simultânea nº
8000212-90.2019.8.05.0263
, figurando, como apelante e apelado, simultaneamente, o Município de Jiquiriça e Zelia Leal Peixoto Barbosa.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos, para manter a sentença como proferida e, de ofício, excluir a condenação do Município em custas, por força da Lei Estadual nº 3.956/81, cujo art. 86, inciso III, "a".

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

1310